Tribunal: TJMT
Processo: 1003833-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003833-94.2021.8.11.0000
PACIENTE: ATAXERXES MISSAEL ALMEIDA BARBOSA
IMPETRANTE: ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Italo Regis De Amorim Freitas, em favor de Ataxerxes Missael Almeida Barbosa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal Porto Alegre do Norte/MT, nos autos n. 1001303-71.2020.8.11.0059.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde o dia 05/06/2019, juntamente com sua companheira Kelyta Teixeira de Medeiros, por manter em depósito, supostamente com intuito de praticar a mercancia, a quantidade de 1,66 gramas de cocaína e 19,56 gramas de maconha, além de estar pilotando motocicleta em via pública, com velocidade incompatível com a segurança.
Por tais fatos, no dia 03/07/2021 o órgão ministerial ofereceu denúncia em face de ambos, acusando-os da prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/06 e, denunciou somente o paciente pelo como incurso no artigo 311 da Lei no. 9.503/97 e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
Sustenta o impetrante que a exordial acusatória foi recebida na data de 03/07/2020, sendo que a defesa prévia dos acusados foram apresentados em 29/07/2020 e que a última movimentação processual foi no dia 04/12/2020, referente a comunicação da Direção da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte relativa ao recebimento do paciente para unidade penal de São Félix do Araguaia.
Nesse contexto, alega restar claro o constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, vez que Ataxerxes Missael está há mais de 10 (meses) meses está preso preventivamente, de modo que defende que “não podemos aceitar que a pandemia do Covid-19 e a ausência de magistrado titular na Comarca de Porto Alegre do Norte seja usada como pano de fundo para os seus substitutos legais e/os que estejam respondendo pela Comarca pudessem arrastar de forma ad eternum o encerramento da instrução criminal” (id. 78925481).
Defende ainda que a quantidade de entorpecente encontrado com o paciente, por si só não é indicativo do tráfico de drogas, sobretudo diante de sua pequena quantidade e da ausência de outros elementos indicativos de mercancia e, a quantia em dinheiro encontrado com a também denunciada Kelyta, pode ser facilmente explicada pelo fato dela é beneficiada com o auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal, conforme se depreende da documentação em anexo.
Assim, além da suposta fragilidade das provas produzidas até o momento, aduz que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Protesta ainda que o paciente seja posto em prisão domiciliar pois conforme documentos acostados neste petitório, o mesmo se encontra acometido pelo vírus do Covid-19, necessitando com urgência de tratamento que não pode ser ministrado dentro do estabelecimento prisional.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ante o excesso de prazo para encerramento da instrução processual, por supostamente não se fazerem presentes os requisitos ensejadores da medida extremada ou ainda, seja a referida segregação substituída pela prisão domiciliar “em decorrência da sua condição de saúde, da impossibilidade de seu tratamento numa unidade prisional superlotada e com inaceitáveis níveis de higiene e saneamento, além se ser em concordância com as recomendações do STF (APDF/347/DF) e no. 62 do CNJ” (id. (id. 78925481); no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Por fim, protesta pela sustentação oral do feito.
É o relatório. Decido.
A pretensão precípua esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a prolação encerramento da instrução processual, seja porque supostamente não se fazem presentes os requisitos do decreto preventivo ou, ainda, seja substituída pela prisão domiciliar, vez se encontra acometido pelo vírus do Covid-19.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Além disso, sabe-se que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de modo que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, vez que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Até porque, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do corona vírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.
Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Por outro lado, quanto às ilações acerca da negativa de autoria do paciente, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de habeas corpus por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do writ.
Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz a quo.
Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ: “A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.” (RT 810/554).
Outrossim, no que se refere à suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva, constata dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/06/2019, por ter praticado em tese os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no. 11.343/06, art. 311 da Lei no. 9.503/97 e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
Ao homologar a respectiva prisão e converte-la em preventiva, a cominada autoridade coatora assim se manifestou:
“(...) A existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo auto de apreensão e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência. Com efeito, verifico que os policiais receberam informações de uma residência em que ocorria intensa movimentação de usuários de drogas, oportunidade em que foram ao local e se depararam com a droga localizada na residência.
Os suspeitos Kelyta e Ataxerxes aduziram que a droga se destinava ao uso pessoal, afirmando a custodiada “que é dependente e fuma logo ao acordar; que informa que essa quantidade de entorpecente apreendida corresponde ao que a interrogada consome em um único dia”. O flagranteado, por sua vez, aduziu que a droga localizada na residência pertence à flagranteada, sua convivente, que é usuária, bem como afirmou que empreendeu fuga durante a abordagem porque sua CNH está atrasada e trafegou na contramão no intuito de despistar a guarnição policial. Os policiais responsáveis pela prisão dos flagranteados afirmaram ter recebido informação dando conta que o flagranteado Ataxerxes comercializava droga, utilizando-se de sua motocicleta, razão pela qual empreenderam diligência e o localizaram. Foi emanada ordem de parada, mas ele não obedeceu, passou a empreender fuga em alta velocidade, pulou alguns canteiros, somente cessando a ação após ter colidido numa das viaturas policiais.
Por meio da revista pessoal foi localizada droga em poder do flagranteado, tendo os policiais solicitado que os acompanhassem até a sua residência a fim de ser averiguado o comércio de entorpecente no local, o que foi atendido. Na residência os policiais se depararam com usuários de droga (Hellem e Joimar), bem como com a flagranteada, ambos os usuários faziam uso de droga no local, inclusive aquela afirmou ter adquirido droga da flagranteada. Por meio da busca domiciliar foram localizadas outras porções de pasta base de cocaína e maconha.
Ademais, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária os custodiados não apresentaram versão plausível que refute de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento, limitando-se a afirmarem que a quantidade da droga apreendida era pra uso pessoal, afirmando que possuem capacidade para fazer uso daquelas porções em um único dia.Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço.
Ademais, verifica-se dos antecedentes criminais dos autuados que estes são contumazes na prática delitiva, uma vez que respondem a outros processos semelhantes a este. Com efeito, o flagranteado possui ações pela prática de crimes em trâmite na comarca de Porto Alegre do Norte/MT (autos 60622, 61798, 90382, 108256 e 115430), bem como é reincidente, possuindo processo executivo de pena, também em trâmite na comarca de Porto Alegre do Norte/MT (autos 2000050-65.2019.8.11.0059).
Importante se faz ressaltar que, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca. Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”). Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública (...) Assim, considerando a gravidade do delito, as circunstancias de fato e as condições pessoais dos custodiados, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, como garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos" (id. 78934453 - Pág. 13/15).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, além prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária, sobretudo, para garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração criminosa, visto que o acusado responde a outras ações penais e executivo de pena.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em arremate, no que pertine ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão do paciente testar positivo para o Covid-19, ao que tudo indica, tal pleito não foi submetido ao crivo do juízo a quo (já que o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, especialmente porque os autos não estão suficientemente instruídos com as informações necessárias ao julgamento do writ.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na presente impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, e por isso são imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator